Tribunal: TJES
Processo: 0017287-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESTRITA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabem embargos de declaração quando há obscuridade, contradição e/ou omissão, nos termos do artigo 1.022, do CPC/2015. Além disso, nos termos da orientação jurisprudencial, admite-se o cabimento dos aclaratórios para a correção de erro material ou de equívoco manifesto. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

2.
Da simples leitura das razões recursais constata-se inexistir a omissão apontada, posto que o ponto em discussão sequer foi objeto do apelo.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017287-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN e outros (2)

APELADO: IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN e outros (2)

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN

(ID. 4422074)
, contra acórdão deste Órgão Julgador
(ID. 4353188)
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento apelo da embargante/autora, para determinar que os requeridos/embargados “[...] a
rquem com os débitos existentes até a data em que efetivada a transferência para o nome da autora junto à SPU (2014 a 2018)
[...]”, débitos estes referentes a imóvel vendido pelos embargados à embargante.

Alega a embargante, em síntese, que
“O V.Acórdão foi omisso quando deixou de analisar o pedido realizado na inicial pela embargante, para que em caso de pagamento dos débitos seja convertida a obrigação de fazer em obrigação de indenizar.”
(ID 4422074
Fl.3).

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja sanada a apontada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

IDALINA TEREZA DE ALMEIDA LEITE PERIN

(ID. 4422074)
, contra acórdão deste Órgão Julgador
(ID. 4353188)
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento apelo da embargante/autora, para determinar que os requeridos/embargados “[...] a
rquem com os débitos existentes até a data em que efetivada a transferência para o nome da autora junto à SPU (2014 a 2018)
[...]”, débitos estes referentes a imóvel vendido pelos embargados à embargante.

Alega a embargante, em síntese, que
“O V.Acórdão foi omisso quando deixou de analisar o pedido realizado na inicial pela embargante, para que em caso de pagamento dos débitos seja convertida a obrigação de fazer em obrigação de indenizar.”
(ID 4422074
Fl.3).

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja sanada a apontada omissão.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Nessa esteira, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que os embargos de declaração não

constituem via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de
j
ulgamento ou erro de procedimento. Vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,

conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso

concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que

busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão

embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
.

3.

Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º

1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta

Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

No caso concreto, a matéria alvo da sustentada omissão, qual seja, a suposta ausência de

manifestação quanto possibilidade de conversão de
obrigação de fazer (efetuar o pagamento dos débitos junto SPU entre 2014 a 2018) em obrigação de indenizar (reembolso a embargante dos valores devidos), sequer foi objeto do apelo, como se pode observar dos autos, não havendo a apontada omissão.

Ademais, conforme entendimento do STJ, definida a obrigação - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível,
de forma automática
, a conversão em perdas e danos,
ainda que sem pedido explícito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MULTA DÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no Recurso Especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.081.278; Proc. 2022/0059701-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 03/07/2023)

Assim, inexistindo o vício apontado, devem ser rejeitados os embargos, devendo a embargante, em hipótese de inconformismo com o que foi decidido, manifestá-lo por meio do recurso próprio, e não pela via transversa dos embargos. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 , § 1º , III , IV , V E VI , DO CPC . INEXISTÊNCIA. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 489 , § 1º , III , IV , V e VI , do CPC , porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à pretensão defendida pela parte insurgente, já que elegeu os fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3. Agravo interno a que se nega provimento.STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1130040 RJ 2017/0162083-1.( 22/05/2019).

Relembre-se, por fim, que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

recorrida”
.(STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG

FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESTRITA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabem embargos de declaração quando há obscuridade, contradição e/ou omissão, nos termos do artigo 1.022, do CPC/2015. Além disso, nos termos da orientação jurisprudencial, admite-se o cabimento dos aclaratórios para a correção de erro material ou de equívoco manifesto. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

2.
Da simples leitura das razões recursais constata-se inexistir a omissão apontada, posto que o ponto em discussão sequer foi objeto do apelo.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER os embargos de declaração e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.